Tribunal: STF
Processo: RE 1355360
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 89, STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao arts. 2° e 5°, XXXV, da mesma Carta, aduzindo que inexiste o interesse de agir no caso dos autos ante a ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende do prévio requerimento administrativo do interessado perante o INSS. Por oportuno, destaco a tese desse julgado:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (grifei).



    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu exceções à regra da exigência do requerimento administrativo, bem como definiu uma fórmula de transição para as ações ajuizadas antes da conclusão do referido julgamento, ocorrida em 3/9/2014, que não tivessem sido instruídas com a prova do requerimento.



    A partir da análise do leading case, verifico que a questão trazida no presente recurso extraordinário se enquadra na regra de transição estabelecida no caso IV, item (c), da referida tese, visto que a ação foi ajuizada em momento anterior à conclusão do julgamento do RE 631.240-RG/MG, sem a prova do prévio requerimento administrativo.



    Assim, conforme destacado na tese acima transcrita, esta ação deverá ser baixada ao Juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando a data de entrada do requerimento como marco para o início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará ou não a subsistência do interesse de agir.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF combinado com o art. 543-B, § 4°, do Código de Processo Civil/1973) para que, nos termos da fundamentação, seja aplicada a orientação firmada por esta Corte no RE 631.240-RG/MG. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator